Tribunal: STF
Processo: ARE 1570065
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, “a”, CF/88). Empresa pública prestadora de serviço público essencial. CBTU. Reconhecimento. Tese jurídica consolidada no Supremo Tribunal Federal. Alegação de necessidade de limitação da imunidade apenas aos imóveis vinculados às atividades essenciais (Art. 150, § 2º, CF/88). Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial, como é o caso da CBTU. Precedentes. 



    2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao reconhecimento da imunidade na espécie, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.